Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708035-11.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ROGERIO CINTRA COSTA, BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, ROGERIO CINTRA COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do Recurso ante a deserção. Aponta o embargante contradição na decisão embargada, sob o fundamento de que foi juntado o contracheque, bem como as suas despesas mensais. Com razão o embargante. Há nos autos documentos suficientes para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica (Ids 22615457 a 22615762). Assim, acolho os embargos para revogar a decisão que não conheceu do recurso. Concedo ao recorrente gratuidade de Justiça. Preclusa, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora